Tribunal: STF
Processo: HC 220238
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no ARESp 1551221 - eDOC 13, p. 284):



     PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE ARMA UTILIZADA NA CONDUTA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. QUESTÕES JULGADAS NO HC 472.437/SP. ANÁLISE PREJUDICADA NO PRESENTE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. Nos termos do art. 91, inciso II, alínea "a", do CP, a decretação do perdimento de bens que constituem instrumentos do crime em favor da União corresponde a efeito automático da condenação do acusado. 3. No presente caso, a arma apreendida foi considerada instrumento do crime. Assim, alterar as conclusões consignadas no acórdão recorrido, para decidir que a arma não foi utilizada na prática delitiva, podendo ser restituída, como requer a parte recorrente, exigiria a incursão no conjunto fático-probatório e nos elementos de convicção dos autos, o que não é possível nesta Corte Superior, segundo dispõe a Súmula n. 7/STJ. 4. Quanto aos demais pontos levantados no presente recurso (atipicidade do fato; ausência de provas da existência do crime bem como de ter o envolvido concorrido para a infração penal; inexistência de justa causa para a condenação; redução da pena-base), o recorrente impetrou o HC n. 472.437/SP, no qual foram suscitadas as referidas questões expostas no presente recurso e julgadas. Nesse contexto, a apreciação das referidas questões ficam prejudicadas. 5. Agravo regimental não provido.



    Busca-se, em síntese, a concessão da ordem “para reconhecer a ilegalidade do incremento da pena-base fundado na suposta prática de crimes atingidos pela prescrição da pretensão punitiva, e, consequentemente, reestabelecer a pena então aplicada pelo d. Juízo de primeira instância”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Ao analisar o mesmo pedido nos autos do RHC 195.273/SP, enfrentei a matéria nos seguintes termos:



    1. No caso, a ilegalidade não pode ser reconhecida de pronto. 



    A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, DJ de 28/8/92).



     Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010). 



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015). 



    Na espécie, a dosimetria da pena imposta à recorrente foi modificada pelo Tribunal local com base nestes fundamentos (eDOC 1, p. 95/96):



     “(...) Na dosagem das penas, ao menos quanto ao crime de extorsão, como bem observado pelos representantes do Parquet, uma resposta jurisdicional mais severa deve ser apresentada. Os réus, investigadores lotados na DISE, tinham obrigação legal de combater o tráfico ilícito de entorpecentes e proteger a população de bem, mas ao invés disso, utilizando a máquina pública em benefício próprio, depois de praticarem denunciação caluniosa e levarem preso indivíduo que sabiam não ter praticado qualquer ilícito, subtraindo, ainda, dinheiro do restaurante, passaram a exigir dinheiro de familiares de traficantes, como se eles também o fossem, o que é indiferente para os crimes aqui tratados e, durante o expediente de trabalho, mais uma vez utilizando-se de equipamentos, veículos e distintivos que lhes foram entregues pelo Estado, extorquiram as vítimas. A culpabilidade dos réus, portanto, é muito superior ao normal dos crimes de extorsão devendo a pena-base partir de ½ acima do mínimo legal. RENER e SATO, autores diretos da extorsão que praticaram, primeiro pessoalmente no restaurante da vítima e, depois, por meio de ligações telefônicas, merecem aumento ainda maior, que parte de 2/3, iniciando-se em 06 anos e 08 meses de reclusão, mais 16 dias-multa. Bem observado o emprego de armas e o concurso de agentes, que permitiria o aumento máximo previsto no parágrafo primeiro do artigo 158 do Código Penal, inviável diante da ausência de reclamo ministerial, mantém-se o índice de 3/8 que leva as penas de RENER e SATO a 09 anos e 02 meses de reclusão, mais 22 dias-multa e as de CRISTINA e FABIO a 08 anos e 03 meses de reclusão, mais 20 dias-multa. Em relação ao crime de roubo, contudo, embora praticado pelas mesmas pessoas, as circunstâncias não permitem exasperação da pena-base nos níveis postulados pelo Ministério Público, mostrando-se suficiente a elevação operada no juízo a quo que, infelizmente, devido ao longo tempo decorrido para o cumprimento de diligência que, repita-se, era desnecessária, foi alcançado pela prescrição, ainda no primeiro grau de jurisdição. O regime prisional, diante da personalidade deturpada dos policiais que, ao invés de protegerem a sociedade, extorquiram seus integrantes e, ainda, da previsão legal, diante do quantum a que condenados, não poderia ser diverso do fechado, que fica mantido. (...)” 



    Observo que, em recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, a pena-base foi estabelecida de modo fundamentado pelo Tribunal de Justiça que, soberano quanto à matéria fática, concluiu que a culpabilidade e circunstâncias do crime recomendavam um incremento maior do que aquele fixado pelo Juízo de primeiro grau. 



    Não há ilegalidade nessa conclusão. 



    A questão situa-se, portanto, dentro da margem legalmente atribuída às instâncias ordinárias no mister de, discricionariamente, atribuir plena concretude ao princípio da individualização da pena, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, nesse tocante.



     Neste sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. WRIT JULGADO PREJUDICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. 1. Escorreita a decisão do Superior Tribunal de Justiça que julga prejudicado writ impetrado contra decisão da Corte Estadual que já fora impugnada por meio de agravo em recurso especial, ao qual negado provimento anteriormente. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 3. A ocorrência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autoriza a elevação da pena acima do mínimo legal. 4. Inexistência de bis in idem. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 118196, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 26/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 250 DIVULG 17-12-2013 PUBLIC 18-12-2013)



    Corroborando a ausência de manifesta ilegalidade na dosagem da reprimenda, colaciono excerto do percuciente parecer da ilustre Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, cujos fundamentos ora adoto como razões de decidir (eDOC 5):



    (...) 13. Como visto, o aumento da pena-base não decorreu da prática dos crimes de denunciação caluniosa e de roubo, declarados prescritos, mas pela elevada culpabilidade da recorrente que se utilizou do seu cargo público, bem como do aparato da Polícia Civil, para extorquir as vítimas, forçando-as ao pagamento de R$ 6.000,00 para não lhes imputar (falsamente) o crime de tráfico de entorpecentes, o que ficou devidamente comprovado pela interceptação das ligações telefônicas. 14. Como bem ponderou o acórdão recorrido, “não foi feita a remissão a crimes com relação aos quais foi declarada a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto como razão para exasperar a sanção básica. Em verdade, foi empregado o mesmo fundamento já referido pelo juiz singular: o desvio da função policial pela paciente. O delito de denunciação caluniosa e o de roubo foram expressamente mencionados na fundamentação usada para exasperar a penabase da paciente, porque, no caso em comento, foi para a prática desses concretos crimes que a paciente abusou da condição de agente da lei, tendo feito ainda uso de equipamentos, veículos e distintivos que lhes foram entregues pelo Estado. Essa é a razão da exasperação da penabase – a maior culpabilidade do agente de segurança pública que se vale da sua condição para praticar a extorsão – e não os delitos de denunciação caluniosa e de roubo que, na presente situação, precederam a extorsão” (fls. 295/296). 15. Frise-se que, apesar de terem sido declarados prescritos os crimes de quadrilha, denunciação caluniosa e roubo; tal fato não apaga ou excluiu as circunstâncias em que foi cometido o delito de extorsão, bem como o modus operandi dos agentes, que usurparam da função policial. Em verdade, tais características podem e devem também ser consideradas no momento da aplicação da pena, não existindo desproporcionalidade a ser reconhecida pela Suprema Corte. 16. A fim de demonstrar a gravidade concreta da conduta da recorrente, vale lembrar que o crime de extorsão, com exigência de vantagem indevida para que não houvesse falsa lavratura de flagrante por tráfico de drogas, iniciou-se no restaurante das vítimas, ocasião em que foram submetidas à grave ameaça, constando expressamente da denúncia que os condenados “algemaram as vítimas, deixando-as nuas, iniciando, em seguida, buscas em todo estabelecimento” (fls. 178). 17. Também não há que se falar em reformatio in pejus, pois não houve acréscimo de fundamentos pelo STJ. Com efeito, o agravamento da situação da recorrente decorreu do acolhimento pelo TJSP do recurso de apelação apresentado pelo Ministério Público, que expressamente consignou que “as condutas atribuídas aos apelados são dotadas de acentuada gravidade e reprovabilidade uma vez que no exercício da função policial competia-lhes zelar pela segurança e preservação da ordem pública; ao invés, optaram por descumprir de seu dever funcional, valendo-se das prerrogativas do cargo público que exerciam (dentre elas da presunção de legitimidade de seus atos e autorização para uso da força pública) a fim de obterem ganhos pessoais ilícitos através de odiosos atos de coação em detrimento dos cidadãos que deveriam proteger” (fls. 205). 18. De fato, prevalece novamente a conclusão do STJ de que, “em julgamento de apelação da acusação, a Corte recursal pode reexaminar as circunstâncias do delito e modificar as razões do seu desfavorecimento, inclusive, levando ao aumento da pena fixada na sentença condenatória.” (fl. 268). 19. Como se vê, a pena aplicada à recorrente é justa e proporcional, haja vista a gravidade dos fatos relatados na sentença condenatória e a “personalidade deturpada dos policiais que, ao invés de protegerem a sociedade, extorquiram seus integrantes” (fl. 96), o que atende às disposições do artigo 59 do Código Penal e à garantia constitucional da individualização da pena. 



    Nesse sentido, destaco precedente da Segunda Turma em que restou assentado o entendimento de que é possível atribuir maior desvalor à culpabilidade do agente em circunstâncias similares a do presente caso:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO. ART. 316 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. POLICIAL CIVIL. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. À luz do disposto no art. 59 do Código Penal, é válida a exasperação da pena-base quando, em razão da aferição negativa da culpabilidade, extrai-se maior juízo de reprovabilidade do agente diante da conduta praticada. 2. No crime de concussão, previsto no art. 316 do Código Penal, embora a condição de funcionário público integre o tipo penal, não configura bis in idem a elevação da pena na primeira fase da dosimetria quando, em razão da qualidade funcional ocupada pelo agente, exigir-se-ia dele maior grau de observância dos deveres e obrigações relacionados ao cargo que ocupa. 3. Tendo em vista a condição de policial civil do agente, ‘a quebra do dever legal de representar fielmente os anseios da população e de quem se esperaria uma conduta compatível com as funções por ela exercidas, ligadas, entre outros aspectos, ao controle e à repressão de atos contrários à administração e ao patrimônio público, distancia-se, em termos de culpabilidade, da regra geral de moralidade e probidade administrativa imposta a todos os funcionários públicos.’ (RHC 132.657, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016, Dje039). 4. Ordem denegada.” (HC 132990, Rel. p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe-138 de 23/6/2017, destaques do MPF) 



    Além disso, na dinâmica da dosimetria da pena, a orientação jurisprudencial do STF preconiza que “[n]ão há como empreender juízo exato da correspondência entre o aumento da pena e a quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, visto que a exasperação não deriva, de modo automático, da expressividade numérica dessas particularidades” (HC 130.760, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje 22.4.2016). 



    Desse modo, pode o Juízo ad quem divergir do montante de exasperação da pena-base estabelecido pelo Juízo singular em razão de circunstâncias judiciais já valoradas em primeiro grau, como ocorreu na espécie. Trata-se, à obviedade, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso em apreço, descabendo à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus



     Desse modo, considerando a ausência de alteração das circunstâncias fáticas e jurídicas outrora analisadas, verifico que a reiteração do pedido, sob os mesmos argumentos já rebatidos, não conduz a resultado diverso.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente